Tribunal: TJPA
Processo: 0814542-18.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814542-18.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO GUIMARAES CASTRO

APELADO: RITA DE CASSIA GUIMARAES CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE EM CONTEXTO FAMILIAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), na qual se sustenta nulidade por violação ao princípio da correlação, insuficiência probatória, inadequação da dosimetria da pena e excesso na fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a queixa-crime e a sentença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por injúria; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à agravante; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da correlação é respeitado quando preservado o núcleo fático da imputação, ainda que haja variação na forma de reprodução das expressões ofensivas, inexistindo nulidade sem prejuízo.

4.

A prova oral produzida em juízo, consistente no relato firme da vítima e na confirmação por testemunha presencial, comprova a materialidade e a autoria do delito.

5.

A conduta revela animus injuriandi, pois as ofensas foram unilaterais e extrapolam o mero desentendimento, atingindo a honra subjetiva da vítima.

6.

A pena-base fixada no mínimo legal observa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem desproporcionalidade.

7.

Incide corretamente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão da prática do delito contra mulher no âmbito familiar.

8.

O dano moral é presumido em contexto de violência contra a mulher no âmbito familiar, sendo adequado e proporcional o valor fixado para fins compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A variação na reprodução literal de expressões ofensivas não viola o princípio da correlação quando preservado o núcleo fático da imputação.

2.

O depoimento firme da vítima, corroborado por testemunha presencial, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de injúria.

3.

A prática de ofensas unilaterais evidencia o animus injuriandi e afasta a tese de mero desentendimento.

4.

Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o crime é cometido contra mulher no âmbito familiar.

5.

O dano moral é presumido em casos de violência contra a mulher, sendo legítima a fixação de indenização mínima na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 140; CPP, arts. 563 e 593, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº
0814542-18.2022.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES CASTRO

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
RITA DE CASSIA GUIMARAES CASTRO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Roberto Guimarães Castro, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a queixa-crime e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 140 do Código Penal (injúria), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais equivalente a um salário mínimo.

Segundo a queixa-crime (ID 26522129), recebida após audiência de reconciliação, no dia 09/05/2022, por volta das 14h00, na residência da genitora das partes, localizada nesta Capital, o querelado, inconformado com a negativa de acesso ao imóvel em razão de medidas protetivas vigentes, passou a proferir ofensas à querelante, sua irmã, utilizando expressões como “vagabunda”, “vadia” e imputações de desvio de valores, atingindo sua honra subjetiva.

Após a regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha presencial e realizado o interrogatório do acusado, a sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, destacando a relevância da palavra da vítima corroborada por testemunha, concluindo pela existência de dolo específico de ofender, consubstanciado no animus injuriandi.

Em suas razões recursais (ID 26522138), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a necessidade de observância ao princípio da correlação, argumentando que os termos injuriosos narrados na queixa-crime não foram integralmente confirmados em juízo. No mérito, aduz a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ressaltando a fragilidade da prova testemunhal, em razão de vínculo pessoal com a vítima, bem como a ausência de oitiva de testemunha considerada relevante. Sustenta, ainda, a inexistência de dolo específico, ao argumento de que as supostas ofensas teriam sido proferidas no calor de discussão familiar, o que afastaria a tipicidade penal da conduta. Ao final, pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais ou sua redução a valor módico.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 29267843), nas quais rebate os argumentos defensivos e sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida. Argumenta que o conjunto probatório é robusto, destacando a coerência do depoimento da vítima, corroborado por testemunha presencial, apto a demonstrar a autoria, a materialidade e o dolo específico do agente. Afirma que as expressões proferidas são manifestamente ofensivas e não se confundem com mero destempero momentâneo, evidenciando intenção deliberada de atingir a honra da querelante. No tocante à indenização, defende a adequação do valor fixado, ressaltando tratar-se de dano moral in re ipsa no contexto de violência doméstica, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33720238) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Afirmou a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitiva, com base nos depoimentos colhidos em juízo e no boletim de ocorrência, destacando que as expressões utilizadas extrapolam os limites de mera discussão, revelando inequívoco propósito de ofensa à honra subjetiva da vítima. Quanto à indenização, consignou a possibilidade de fixação de valor mínimo independentemente de dilação probatória específica, nos termos da jurisprudência consolidada, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa.

Com efeito, o recurso é cabível, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo sido interposto por parte legítima e devidamente assistida, inexistindo óbices ao seu processamento.

Ademais, não se verifica a incidência de qualquer causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer, razão pela qual deve ser apreciado em sua integralidade, conforme orientação consolidada quanto à análise dos pressupostos recursais no processo penal.

II.

PRELIMINAR

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Preliminarmente, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade da sentença, ao argumento de que houve violação ao princípio da correlação entre a queixa-crime e a prova produzida em juízo, uma vez que os termos injuriosos narrados na inicial não teriam sido integralmente confirmados durante a instrução processual.

Não assiste razão à defesa.

O princípio da correlação impõe que haja correspondência entre os fatos narrados na peça acusatória e aqueles reconhecidos na sentença, vedando a condenação por fato diverso daquele imputado, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em exame, verifica-se que não houve alteração do núcleo fático da imputação, mas apenas variação na forma de reprodução das expressões injuriosas ao longo da instrução. Com efeito, tanto na queixa-crime quanto em juízo, restou evidenciado que o recorrente proferiu palavras de cunho depreciativo contra a vítima, notadamente o termo “vagabunda”, suficiente, por si só, para caracterizar ofensa à honra subjetiva.

A eventual não repetição literal de todas as expressões constantes da inicial não implica desrespeito ao princípio da correlação, desde que preservada a essência da imputação, consistente na prática de injúria mediante xingamentos diretos, como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, a defesa teve plena ciência dos fatos imputados e oportunidade de se manifestar sobre eles, inexistindo qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se verifica nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

III.

MÉRITO

Reconhecida a validade probatória, examina-se a suficiência do conjunto probatório para sustentação da condenação.

DO CRIME DE INJÚRIA – ART. 140 DO CÓDIGO PENAL

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelos depoimentos colhidos em juízo, submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

A vítima apresentou relato firme, coerente e harmônico, descrevendo de forma segura a dinâmica dos fatos e as expressões ofensivas que lhe foram dirigidas, notadamente termos de cunho depreciativo aptos a atingir sua honra subjetiva.

Tal versão foi corroborada pela testemunha presencial Marcelina Siqueira Modesto, a qual, em juízo, confirmou que o recorrente proferiu ofensas contra a vítima, inclusive na presença de terceiros, circunstância que evidencia ainda mais a gravidade da conduta.

Não prospera a tese defensiva de que os fatos teriam ocorrido no calor de uma discussão acalorada, apta a afastar o dolo específico. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que não houve xingamentos recíprocos, mas sim a prática unilateral de ofensas dirigidas pelo recorrente à vítima, o que evidencia a clara intenção de ofender sua dignidade e decoro.

O contexto fático revela que as expressões utilizadas extrapolam os limites de um mero desentendimento, configurando verdadeiro ataque à honra subjetiva da ofendida, estando presente, portanto, o animus injuriandi.

Assim, devidamente comprovados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, correta a condenação pelo crime previsto no art. 140 do Código Penal, que deve ser integralmente mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença não merece reparos no tocante à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo qualquer desproporcionalidade.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado contra mulher em contexto de relação familiar, sendo a vítima irmã do recorrente, circunstância que atrai a incidência da referida majorante.

Inexistem causas de diminuição ou aumento a serem aplicadas na terceira fase, razão pela qual a pena definitiva foi corretamente fixada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais revela-se adequada e proporcional ao caso concreto.

No contexto de violência praticada contra a mulher no âmbito familiar, o dano moral é presumido, decorrendo da própria prática do ato ilícito. Ademais, a ofensa perpetrada pelo recorrente ocorreu na presença de terceiros, inclusive familiares, circunstância que intensifica o abalo à dignidade da vítima.

O valor arbitrado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da medida, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Dessa forma, também neste ponto, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos em que proferida, inclusive quanto à condenação pelo crime previsto no art. 140 do Código Penal, à dosimetria da pena e à fixação de indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 21/05/2026